Tribunal: TJSP
Processo: 2197483-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33053
Registro: 2020.0000347440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2197483-43.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
WAGNER RENATO RAMOS e HELOÍSA CASALATINA RAMOS, é embargado
MARCOS ANTONIO LIBARDI FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33053
Embargos de Declaração Cível no 2197483-43.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 33053
2
Embargante(s): AGRAVANTE: WAGNER RENATO RAMOS E OUTRO
Embargado(s): MARCOS ANTONIO LIBARDI FERREIRA
Interessado(s):
NOVABRIL
COMERCIO
E
MONTAGEM
DE
ACESSÓRIOS
PLÁSTICOS LTDA. ME
VALÉRIA MARIA MEIRA DE OLIVEIRA (Justiça Gratuita)
Comarca: Piracicaba 6a Vara Cível (Processo no 0028721-50.2012.8.26.0451)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM DE INCONFORMISMO DA
EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. CARÁTER
EXPRESSAMENTE INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02 do incidente), contra o
acórdão de fls. 14/18 do primeiro incidente, que, por votação unânime, rejeitou embargos
declaratórios, interpostos contra o acórdão de fls. 258/262 do apenso, que não conheceu do
agravo de instrumento interposto pelos agravantes-embargantes.
Alegam os embargantes, em apertada síntese, que há omissão no acórdão
embargado, pois: 1) não pode se manifestar sobre os “cálculos de fls. 170/171”, inclusive
elaborou tabela explicativa apontando uma das irregularidades e que deveria se
demonstrada por meio de manifestação com abertura de prazo para tanto; 2) não está
solicitando a alteração dos cálculos, mas sim que haja a sua composição de acordo com a
sentença.
Tendo em vista a aposentadoria concedida ao i. Desembargador Nestor
Duarte e por força do art. 109, §1o do Regimento Interno deste Tribunal, os presentes
embargos declaratórios vieram conclusos a esta Relatora, que aceitou a conclusão,
recebendo o presente recurso (fls. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33053
Embargos de Declaração Cível no 2197483-43.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 33053
3
Contraminuta às fls. 06/10, pugnando pela rejeição dos embargos, com
pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
É o relatório.
Da leitura da peça de interposição destes embargos declaratórios, observa-se
que os embargantes fazem jogo de palavras, atribuindo leitura estrábica ao acórdão
embargado a fim de justificar a sua interposição sob a alegação de ter havido omissão.
No caso concreto, observa-se que o agravo de instrumento interposto pelos
embargantes não foi conhecido (fls. 258/262 do apenso), tendo constado de sua
fundamentação:
(...)
Conforme consulta ao extrato de movimentação do processo
0028721-50.2012.8.26.0451 via portal eletrônico do Tribunal de Justiça, constata-se que a decisão que
rejeitou os embargos declaratórios foi publicada em 14.08.2019, protocolado o presente recurso em
04.09.2019, tempestivamente, portanto. Consta a retirada dos autos pelo advogado do réu em 02.09.2019, o
que não repercute sobre a contagem.
Veja-se que os embargos declaratórios foram julgados, não reconhecida sua
intempestividade e não interposto recurso pelo agravado, preclusa a oportunidade para tal alegação.
No mérito, o agravante alega que os autos foram remetidos diversas vezes à contadoria,
sem enfrentamento das declarações das partes. Pede fundamentação no tocante ao valor por ele devido.
A primeira determinação de intimação para pagamento de valor remanescente data de
22.03.2017, remetidos os autos à contadoria em 13.07.2017, garantida oportunidade para manifestação das
partes.
Houve nova remessa ao contador em 30.08.2017, e novo encaminhamento à contadoria em
29.11.2017 para esclarecimentos, diante das impugnações.
Havendo contradição quanto ao termo final para a responsabilização do devedor, fixou-se
a data de 20.07.2012, (conforme despacho de 24.04.2018), com nova remessa à contadoria, mantida a
referida data como termo final pelo acórdão proferido no agravo de instrumento
2136619-73.2018.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33053
Embargos de Declaração Cível no 2197483-43.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 33053
4
Outra intimação das partes e nova remessa à contadoria, deferido o levantamento de
valores.
Em 18.03.2019 foi proferida a decisão agravada, do seguinte teor:
“1) Intime-se o requerido para pagamento do valor devido apontado a fls. 170/171.
2) Sem prejuízo, defiro o levantamento dos valores depositados nos autos em favor do
exequente.”
A decisão proferida nos embargos, por sua vez, considerou que “os critérios de apuração
do saldo devedor já haviam sido fixados anteriormente” e está correta.
A questão deduzida pelo agravante no presente agravo excede o quanto suscitado na
petição que antecedeu a decisão agravada a fls. 100 destes autos.
A decisão agravada foi precedida da manifestação de fls. 98/99 de Marcos Antonio Libardi
Ferreira, que acolheu os cálculos da contadoria, salientando, inclusive, que foi adotado como termo final da
responsabilidade do devedor a data de 20.07.2012, (o que foi confirmado pelo agravo supra, no
2136619-73.2018.8.26.0000).
Não cabe a rediscussão de critérios já fixados anteriormente. Assim, tanto a discussão
suscitada nos embargos quanto essas suscitadas no presente recurso excedem manifestamente o âmbito da
decisão agravada e o do próprio agravo, que, portanto, não pode ser conhecido.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do agravo de instrumento. (fls. 260/262 do apenso).
Os embargantes, inconformados, interpuseram os primeiros embargos
declaratórios, que foram rejeitados (fls. 14/18 do primeiro incidente).
Na hipótese, com leitura atenta do instrumento formado, tanto do apenso,
como dos incidentes, verifica-se que não houve nenhum vício processual, de forma que se
faz de rigor a corroboração do entendimento lançado no acórdão de fls. 14/18 do primeiro
incidente e no de fls. 258/262 do apenso, no sentido de que não cabe a rediscussão de
critérios já fixados anteriormente, não se observando nenhuma violação do princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Por outro lado, verifica-se que os embargantes apresentaram novo
argumento nos primeiros embargos declaratórios, apresentando cálculo, refutando a
aplicabilidade dos juros utilizados (fls. 03 do primeiro incidente), enquanto no agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33053
Embargos de Declaração Cível no 2197483-43.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 33053
5
instrumento, além de não terem apresentado cálculo, eles aduziram, especificamente, ser
vedada a cobrança de juros moratórios sobre as obrigações acessórias quando não há
previsão contratual expressa nesse sentido, incidindo somente a correção monetária (fls. 05
do apenso).
Aliás, denota-se que o cálculo de fls. 84/85 foi acolhido pelo r. Juízo “a
quo” porque se encontra em conformidade com os critérios anteriormente adotados e
preclusos, com aplicação de forma escorreita dos juros de mora, inclusive houve as
deduções dos depósitos realizados. Logo, a homologação da conta judicial seria de rigor
com a consequente intimação para pagamento, na forma determinada na decisão agravada,
que foi confirmada em grau de recurso (fls. 261 do apenso). Em sendo assim, desnecessária
seria a intimação dos embargantes que, de forma insistente, buscam modificar os
entendimentos lançados nos acórdãos de fls. 14/18 do primeiro incidente e no de fls.
258/262 do apenso.
Portanto, os embargos de declaração nada mais representam do que mero
inconformismo com o desfecho contrário aos interesses dos embargantes, pois apenas
encaminham para releitura das mesmas provas e argumentos, sem que nenhuma novidade
possa ser identificada que, só por si, seja forte o bastante para reversão do quadro.
Além do mais, insta ressalvar que o E. STJ já definiu que “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.1”
Por outro lado, observa-se que os embargantes revelam inequívoca
compreensão da decisão ora embargada, razão pela qual confirmado está
que o comando
judicial está claro e coerente, resultando infundadas as suas alegações. Se têm exato
conhecimento da sucumbência experimentada e fazem uso inadvertido dos embargos de
1 STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
8/6/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33053
Embargos de Declaração Cível no 2197483-43.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 33053
6
declaração, apenas para “ganhar tempo” e espichar o quanto puder o desfecho do processo,
sem justa causa, obstam o livre desenvolvimento da atividade jurisdicional, manejando
recurso com reserva manifestamente protelatória. Não é pelo fato de o ordenamento
jurídico prever a possibilidade de impugnação dos atos judiciais que a parte pode fazer uso
indiscriminado dos meios facultados. A utilização apenas para evitar a preclusão das
questões e retardar o desfecho do processo, tumultua seu curso e evidencia irreflexão,
causando tumulto processual indevido.
Vale lembrar que, diante das novas regras processuais, as partes têm o dever
de colaborar para a rápida solução do litígio e os embargantes não acenam com intenção
nesse sentido.
Desse modo, o inconformismo dos embargantes não é causa bastante para
aplicação de sua tese, não havendo motivo justificável que pudesse dar sustentação à
interposição do presente recurso. Até porque, embora procure mascarar a sua verdadeira
intenção, os presentes embargos possuem caráter infringente, o que é vedado pela lei. É
preciso lembrar, antes de tudo, que a mera discordância da fundamentação do decisório
guerreado não se erige em causa bastante para a interposição de embargos declaratórios. A
fundamentação do acórdão não é deficiente e o fato de ser contrária aos interesses dos
recorrentes não os justifica. Ora, a lei adjetiva prevê os meios próprios para se alcançar a
reforma do julgado. No sentido de descaber tal pretensão, vale colacionar a lição do ilustre
então Juiz Gilberto dos Santos:
“Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão
embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do julgado, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos
recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.”2
Colocados esses pontos, verifica-se que os embargos perdem possível
sustentação e que a pretensão está fora dos padrões exigidos pelo artigo 1.022 do atual
2 Ap. s/Rev. no 538.676 - 2a Câm. STAC - Rel. Juiz GILBERTO DOS SANTOS - J. 22.2.99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33053
Embargos de Declaração Cível no 2197483-43.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 33053
7
CPC, uma vez que a r. decisão colegiada não é omissa, contraditória, obscura ou
equivocada.
Por ora, diante das considerações acima examinadas, não será aplicada
multa prevista no art. 1026, § 2o do CPC conforme pleiteado na contraminuta (fls. 10).
Contudo, fica a ressalva de que não se admitirá mais medidas protelatórias por parte dos
embargantes e que, se porventura, forem identificados eventuais atos manifestamente
protelatórios e que venham a ser praticados desse ponto em diante, receberão as
reprimendas cabíveis.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora